Tribunal: TJDFT
Processo: 0753517-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753517-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANNA DO PRADO COSTA AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Não há pedido de liminar. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va